Tribunal: TJES
Processo: 5005702-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005702-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO SUS. REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ELEIÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, devendo estes, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2. Por outro lado, em que pese a alegação de que existem tratamentos diversos oferecidos pelo SUS, os documentos acostados ao processo prescrevem a necessidade no fornecimento dos medicamentos em tela como o único possível para melhorar a qualidade de vida do recorrido. 3. Ademais, o fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. 4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015). 5. Noutro giro, a matéria enfrentada conduz a ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 6. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 7. Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC no 14 STJ), decidiu que nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005702-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - SP369140

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do
Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
Vara Única de Muqui/ES, que nos autos do processo no 5000131-
74.2023.8.08.0036, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou que o requerido, ora
agravante, forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento TEGRA 6.000
– FULL SPECTRUM – canabis, para o necessário tratamento que o caso requer
e pelo prazo prescrito no receituário médico, sob pena de multa diária que
fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o
posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5118010).

É pacífico que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição
Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, devendo
estes, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a
atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a
efetividade desse direito fundamental.

A jurisprudência do nosso Egrégio Sodalício é pacífica nesse sentido:

1- A saúde é considerada em sede constitucional "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (CF, art. 196 ). 2- O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio
ou tratamento especializado.
(TJES - Ap 0014030-43.2013.8.08.0048 - Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira - DJe 18.03.2016).

Por outro lado, em que pese a alegação de que existem tratamentos diversos
oferecidos pelo SUS, os documentos acostados ao processo prescrevem a
necessidade no fornecimento dos medicamentos em tela como o único
possível para melhorar a qualidade de vida do recorrido.

Ademais, o fato de o medicamento não constar na lista daqueles
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a
responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela
possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não
incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que
nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade (RE 831385 AgR,
Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC
06-042015).

Noutro giro, a matéria enfrentada conduz a ideia, como já dito, de se
reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo
fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de
outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério
de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo
fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo
passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF.

Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no
TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado,
respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de
direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela
hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de
responsabilidade de outro.

Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de
Assunção de Competência (IAC no 14 STJ), trouxe a colação a seguinte a
tese firmada:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

E ainda completou que até o julgamento definitivo do incidente de assunção
de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer
ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema
idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na
jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr.
Ministro Relator.

Desta forma, não há porque suspender este recurso e tampouco a demanda
na origem, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para seu
processamento e julgamento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão
vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023